Tribunal: TJES
Processo: 5008190-96.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Nulidade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008190-96.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL OU VALOR DE MERCADO. AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ALTA COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALCRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O processo de origem, proposto por Farley de Souza Caetano contra o Estado do Espírito Santo, pretende a declaração da nulidade das contratações temporárias realizadas com a consequente condenação do ente Público ao pagamento do FGTS sobre a remuneração recebida durante o período.

2. A Lei Complementar nº 234, que trata da organização Judiciária do Estado do Espírito Santo traz previsão em seu art. 57 na comarca de Pancas a 2ª Vara tem competência relativa às atribuições da Lei nº 12.153 de 2009.

3. A Lei nº 12.153 de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de fixar valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos para as demandas, estabelece em seu art. 2º critérios objetivos para fixação de sua competência.

4. Além do valor da causa aqui analisada ser inferior ao estabelecido na legislação de 60 (sessenta salários mínimos), não observo qualquer das hipóteses que excepcionariam a competência do juizado da fazenda pública, na forma do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009, devendo ser reconhecida a competência absoluta do suscitante no presente caso.

5. Este Egrégio Tribunal já analisou a situação questionada sobre possibilidade do processamento de demanda com pedido genérico pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, firmando entendimento de que não há a incompatibilidade apontada, já que o credor poderá promover

liquidação extrajudicial, com a realização de simples cálculo aritmético, com a apresentação do pedido de cumprimento de sentença por execução forçada.

6. Conflito conhecido e desprovido, para declarar a competência da 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 5008190-96.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE PANCAS

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE PANCAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme brevemente relatado,
cuida a questão de conflito de competência deflagrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE PANCAS, face do JUIZ DE DIREITO DA DA 1ª VARA DE PANCAS, no qual se discute a quem competiria processar e julgar o processo tombado sob o nº 0001587-82.2016.8.08.0039 que discute a ilegalidade das sucessivas contratações temporárias.

No caso, verifico que o processo de origem, proposto por Farley de Souza Caetano contra o Estado do Espírito Santo, pretende a declaração da nulidade das contratações temporárias realizadas com a consequente condenação do ente Público ao pagamento do FGTS sobre a remuneração recebida durante o período.

Através da decisão ID 3224940 - Pág. 01/02 o magistrado da 1ª Vara de Pancas (Juízo da Fazenda Pública Estadual), considerando que o valor atribuído à causa seria inferior a 60 (sessenta) sanários mínimos, reconheceu sua incompetência, determinando a distribuição dos autos para a 2ª Vara de Pancas (Juizado da Fazenda Pública), conforme previsão do art. 2º, da Lei nº 12.153/09.

Em sua decisão 3224940 - Pág. 10/ ID 3224941 - Pág. 1, o magistrado suscitante defende que não há Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito da Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que o autor não quantificou o valor que pretende receber, apresentando pedido genérico, além de não poder haver condenação ilíquida na sistemática processual do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente verifico que a Lei Complementar nº 234, que trata da organização Judiciária do Estado do Espírito Santo traz previsão em seu art. 57 na comarca de Pancas a 2ª Vara tem competência relativa às atribuições da Lei nº 12.153 de 2009.
In verbis
:

Art. 57. Nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul,
Pancas
, São Gabriel da Palha, Anchieta, Piúma e Santa Maria de Jetibá, o Juiz da 1ª Vara tem competência em matéria Cível e Comercial, de Registro Público, de Meio Ambiente, de Família, de Fazenda Pública, de Acidentes do Trabalho e de causas Cíveis previstas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995; o da
2ª Vara
tem competência em matéria Criminal, de execução penal do artigo 66-B desta Lei Complementar, mesmo quando esta decorrer de transferência de local de execução, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Causas Criminais previstas na Lei nº 9.099/1995 e
as de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153, de 22.12.2009
.(Nova redação dada pela lei Complementar nº 788/2014)

A Lei nº 12.153 de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de fixar valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos para as demandas, estabelece em seu art. 2º os seguintes critérios objetivos para fixação de sua competência:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Assim, além do valor da causa aqui analisada ser inferior ao estabelecido na legislação de 60 (sessenta salários mínimos), não observo qualquer das hipóteses que excepcionariam a competência do juizado da fazenda pública, na forma do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009, devendo ser reconhecida a competência absoluta do suscitante no presente caso. No mesmo sentido:

53698513 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOURADOS E DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE DOURADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA DO FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO.
RENOVAÇÃO. INTERESSE DE SERVIDOR PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROCEDENTE.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para processar e julgar ações cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, com exceção das hipóteses previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.
* (TJMS; CC 1602883-09.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 29/03/2022; Pág. 105)

98356561 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO
. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PSS. NULIDADE CONTRATUAL QUE NÃO TRAZ BENEFÍCIO ECONÔMICO.
Proveito econômico relacionado ao recebimento do FGTS. Valor da causa inferior à 60 salários mínimos. Competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedentes deste e. TJPR. Conflito julgado procedente. (TJPR; ConCompCv 0018419-66.2018.8.16.0018; Maringá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 30/05/2022; DJPR 03/06/2022)

Ademais, este Egrégio Tribunal já analisou a situação questionada sobre possibilidade do processamento de demanda com pedido genérico pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, firmando entendimento de que não há a incompatibilidade apontada, já que o credor poderá promover liquidação extrajudicial, com a realização de simples cálculo aritmético, com a apresentação do pedido de cumprimento de sentença por execução forçada, conforme se depreende do seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0011162-66.2018.8.08.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE ARACRUZ SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ PARTE INTERESSADA ATIVA: MARTA LUZIA BORLINI RIZZO PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE ARACRUZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PEDIDO GENÉRICO SENTENÇA ILÍQUIDA CONFLITO PROCEDENTE. 1.
De acordo com o art. 2º, da Lei nº 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. O c. STJ fixou reiterado entendimento no sentido de que o art. 2º da Lei 12.153/09 possui dois parâmetros para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda, sendo esses critérios o valor e a matéria, não havendo que se falar afastamento da competência do Juizado por aplicação subsidiária do art. 38, § único da Lei n. 9.099/95, haja vista que a liquidez não é capaz, por si só, de destituir a menor complexidade da demanda e, pois não se encontra elencada dentre hipóteses previstas pela legislação própria. 3.
A doutrina majoritária reconhece que quando a outorga de liquidez da obrigação depender de simples cálculo aritmético, o credor procederá à liquidação extrajudicialmente, realizando as operações matemáticas pertinentes, de modo que, dependendo a liquidação tão somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento de sentença por execução forçada (art. 500, § 2º CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido. A formulação de pedido genérico, portanto, não afeta a simplicidade do procedimento e nem exige, em determinadas hipóteses como a analisada a prévia liquidação do julgado para fins de cumprimento.
4. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado . (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180019711, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

Ante o exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para negar-lhe provimento, declarando a competência da
2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS
para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.
ACOMPANHO O RELATOR